Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703478-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARAUJO CAMPOS RÉU: LUCIMAR ARAUJO CAMPOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O A autora requer a renovação do ato de citação da ré por oficial de justiça, alegando que o endereço informado é de sua residência, retornando o aviso de recebimento porque ela estava ausente. A diligência, contudo, não pode ser realizada na forma pretendida diante da vedação imposta pela Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2020 e Resolução CNJ n. 322/2020, quanto à prática de ato processual presencial. Indefiro, assim, o pedido formulado no ID 16453917. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020 17:42:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator